Tribunal: TJPA
Processo: 0802016-53.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802016-53.2021.8.14.0013

APELANTE: MARIA ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MARIA ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO QUALIFICADA DA ASSINATURA ELETRÔNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e por Maria Rosiane Gomes de Oliveira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente contrato de empréstimo, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, fixou indenização por danos morais e admitiu compensação de valores depositados pela ré, além de estabelecer juros moratórios a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato digital impugnado possui validade diante da contestação da assinatura eletrônica; (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a compensação entre valores depositados pela ré e a indenização por danos morais após o reconhecimento da inexistência do contrato; (iii) determinar se o termo inicial dos juros moratórios sobre danos morais deve ocorrer na citação ou no evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação qualificada da assinatura eletrônica transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

4. A prova apresentada pela instituição (contrato digital, logs, prints e biometria) é insuficiente quando não corroborada por perícia técnica, comprovação da titularidade do meio utilizado ou validação da cadeia de custódia dos dados.

5. A ausência de produção de prova pericial implica assunção do risco probatório pela instituição financeira, devendo a dúvida ser resolvida em favor do consumidor.

6. Reconhecida a inexistência do contrato, impõe-se a nulidade de seus efeitos, a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42 do CDC) e a indenização por danos morais decorrentes da contratação fraudulenta.

7. A compensação de valores depositados pela ré com indenização por danos morais é incompatível com a declaração de inexistência do contrato, pois pressupõe relação jurídica válida e gera incoerência lógica.

8. A responsabilidade civil é extracontratual, uma vez que decorre de ato ilícito e não de inadimplemento contratual, atraindo a incidência do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

9. Os juros moratórios em danos morais devem incidir desde o evento danoso, e não da citação.

10. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, inexistente quando há controvérsia jurídica plausível e exercício regular do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da CREFISA desprovido. Recurso da autora provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do banco e DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo um interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outro por MARIA ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA, ambos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema na ação declaratória de inexistência de débito c/c ação indenizatória por danos morais com tutela de urgência.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR inexistente o contrato nº 64110032729, extinguindo seus efeitos e reconhecendo a irregularidade dos descontos no benefício da parte autora.

b) CONDENAR o Requerido, a título de danos materiais, na forma do art. 42 do CDC, à restituição em dobro, dos valores descontados do benefício da Requerente referente ao contrato declarado inexistente, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data de cada desconto (do efetivo prejuízo - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora que fixo em 1% ao mês, a contar da data de citação;

c) CONDENAR o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, compensando-se o valor já depositado em favor do autor.

d) CONDENAR o demandado a pagar as custas processuais, e honorários advocatícios, estes último fixados em 10% do valor da condenação.”

Em suas razões recursais, a apelante CREFISA S/A sustenta, em síntese,

que o contrato foi celebrado de forma digital, por meio do WhatsApp, com observância de todas as cautelas de segurança, incluindo confirmação por biometria facial e selfie da contratante; que os documentos juntados — contrato eletrônico, registros de conversas, número de hash de autenticação biométrica e comprovante de depósito em conta de titularidade da autora — comprovam a regularidade da contratação; que a sentença ignorou as provas produzidas; que não há que se falar em restituição em dobro diante da ausência de má-fé; que os danos morais não foram demonstrados e, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo.

Por sua vez, a apelante MARIA ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA postula a reforma parcial da sentença em dois pontos: o afastamento da determinação de compensação dos valores já depositados pela ré com a indenização por danos morais, por entender que a declaração de inexistência do contrato torna contraditória qualquer compensação com valores oriundos de relação jurídica que a própria sentença reconheceu inexistente; e a modificação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos morais, que deveriam fluir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e não da citação, como fixado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da outra.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária no presente caso, pois a parte autora não ostenta condição de hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, analiso a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas contrarrazões apresentadas por CREFISA.

O recurso de apelação interposto pela parte autora atacou diretamente dois pontos específicos da sentença: a compensação dos valores depositados com a indenização por danos morais e o termo inicial dos juros moratórios sobre essa indenização. Trata-se de impugnação pontual e dialética, em que a recorrente indica com precisão os fundamentos pelos quais entende equivocada a decisão, o que satisfaz plenamente o princípio da dialeticidade recursal.

Assim, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a três eixos: (i) a validade do contrato digital firmado pela CREFISA e, por consequência, a manutenção das condenações a ela impostas; (ii) a compatibilidade lógica entre a declaração de inexistência do contrato e a compensação determinada na sentença; e (iii) o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

2.1.

Apelação da CREFISA S/A.

A CREFISA busca reformar a sentença sustentando que o contrato foi legitimamente celebrado por meio digital. O ponto central do debate é probatório: a autora negou expressamente a titularidade do número de telefone utilizado na contratação e a autenticidade da selfie apresentada pela instituição, o que configura impugnação qualificada da assinatura eletrônica, nos termos do Tema 1061 do STJ. Diante dessa impugnação concreta, cabia à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação, conforme o art. 373, inciso II, do CPC.

A CREFISA apresentou contrato digital, logs e trilha de dados, prints de conversas pelo WhatsApp e uma fotografia que afirma ser selfie da autora, com o respectivo número de hash de autenticação biométrica. Contudo, o conjunto probatório não se mostrou suficiente para superar a impugnação formulada. Não houve realização de perícia sobre a biometria facial, não foi comprovada a titularidade do número de telefone em nome da autora nem validada tecnicamente a cadeia de custódia dos dados digitais. A preposta da empresa, ouvida em audiência, não foi capaz de explicar as inconsistências apontadas nem validou tecnicamente o funcionamento do sistema de autenticação, circunstância que fragiliza ainda mais o valor probatório dos documentos unilateralmente produzidos pela instituição.

A ausência de requerimento de prova pericial por parte da CREFISA, que aceitou o encerramento da instrução sem se insurgir, demonstra que a instituição assumiu o risco probatório decorrente da insuficiência do material coligido. Em relações de consumo, como é pacífico, a dúvida razoável sobre a contratação deve ser resolvida em favor do consumidor.

Ressalto não desconhecer o precedente do STJ (REsp 2197156/SP, 3ª Turma), todavia, não se aplica ao caso concreto. Aquele julgado parte do pressuposto de que não há indícios concretos de fraude e de que a instituição produziu prova técnica suficiente da regularidade da contratação. Aqui, ao contrário, existe impugnação específica e qualificada pela autora, há fragilidade probatória reconhecida na instrução e a preposta não foi capaz de validar tecnicamente o sistema. Os casos não são equivalentes, razão por que o precedente não socorre a recorrente.

Confirmada a inexistência do contrato, são consequências lógicas e necessárias a declaração de nulidade de todos os seus efeitos, a restituição em dobro dos valores descontados — cuja cobrança se deu em desconformidade com a boa-fé objetiva, conforme orientação do STJ no EAREsp 676608/RS — e a condenação por danos morais, pois o uso indevido dos dados da autora para a contratação de um empréstimo que ela não solicitou e os reflexos na sua vida financeira extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial passível de reparação.

Assim, a apelação da CREFISA não merece provimento.

2.2.

Apelação de MARIA ROSIANE GOMES DE OLIVEIRA.

2.2.1.

Afastamento da compensação

A sentença reconheceu a inexistência do contrato e, ao mesmo tempo, determinou a compensação do valor já depositado pela ré com a indenização por danos morais. Há contradição lógica insanável nessa determinação.

Se o contrato é inexistente, não há relação jurídica válida entre as partes que pudesse dar suporte a qualquer depósito feito pela CREFISA a título de cumprimento contratual. Compensar esse valor com a indenização por danos morais implicaria reconhecer, por via transversa, a existência de uma obrigação contratual que a própria sentença declarou inexistente. Isso representaria, além de uma incoerência interna do julgado, forma de enriquecimento sem causa inverso: a ré, ao realizar um depósito em conta que a autora nega ter autorizado, não poderia ver esse ato ser aproveitado como crédito compensável em desfavor do consumidor lesado.

A compensação, portanto, deve ser afastada.

2.2.2.

Termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais

A responsabilidade civil da CREFISA no presente caso é de natureza extracontratual, pois decorre não do descumprimento de contrato — que foi declarado inexistente — mas da prática de ato ilícito consistente na contratação fraudulenta em nome da autora. Sendo extracontratual a responsabilidade, aplicam-se o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, que fixam o início da mora no próprio evento danoso.

A sentença fixou os juros moratórios a partir da citação, em clara dissonância com o entendimento sumulado do STJ. O erro deve ser corrigido, determinando-se que os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidam desde o evento danoso.

2.3.

Litigância de má-fé requerida nas contrarrazões da parte autora

A autora postulou, nas contrarrazões ao recurso da CREFISA, a condenação da ré por litigância de má-fé. O pedido não comporta acolhida. A CREFISA apresentou versão plausível para os fatos, juntou documentação — ainda que insuficiente para superar a impugnação qualificada da autora — e não demonstrou conduta processual temerária ou dolosa. A divergência sobre a validade de contratos digitais é questão juridicamente complexa e de solução controvertida nos tribunais. Não há, portanto, elementos que autorizem a conclusão de que a ré alterou conscientemente a verdade dos fatos ou agiu com intuito deliberado de prejudicar a parte adversa. A penalidade por litigância de má-fé tem caráter excepcional e exige prova robusta do dolo processual, que não se verifica no caso.

O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
CREFISA S/A
e DOU PROVIMENTO ao recurso de
Maria Rosiane Gomes de Oliveira
, para:

a) afastar a compensação determinada na sentença;

b) determinar que os juros moratórios da condenação em danos morais incidam desde o evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ);

c) indeferir o pedido de litigância de má-fé;

d) manter a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém,
data da sessão de julgamento registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026